Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-24.2017.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000193-24.2017.8.05.0060 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLARO PEDRO DAS NEVES Advogado(s): WALLYSSON VIANA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ART. 15 DA LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL, NEM ATENUA A PENA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLARO PEDRO DAS NEVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo. No tocante à dosimetria, postula redução da reprimenda por força da embriaguez. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) se as provas produzidas na instrução processual são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública; (iii) se é cabível a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo; (iv) se a embriaguez voluntária alegada pelo réu autoriza a redução da reprimenda; e (v) se comporta acolhimento o pleito de majoração de honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa. Considerando a pena em concreto aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, inciso IV, do Código Penal. No caso, entre o recebimento da denúncia em 25/08/2021 e a publicação da sentença condenatória em 29/11/2024, não transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, restando hígido o direito de punir do Estado. A prescrição tampouco se caracteriza levando-se em consideração a pena máxima cominada em abstrato - 04 (quatro) anos de reclusão-, para o delito em questão. Observada a regra do art. 109, IV, do CP, esta se daria com o transcurso de 08 (oito) anos, lapso temporal que não transcorreu entre a data dos fatos (11/10/2016) e o recebimento da denúncia (25/08/2021). 4. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo, pelo laudo pericial que atestou a sua aptidão para realizar disparos, pelas declarações da vítima, pelo depoimento de testemunha e pela própria confissão do réu, em juízo, que admitiu o consumo de álcool e o porte de arma de fogo no dia dos fatos. 5. Inviável a desclassificação do delito para o crime de posse irregular de arma de fogo previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A prova oral colhida demonstra de forma segura que o apelante efetuou cinco disparos de arma de fogo em via pública, nas adjacências da residência do ofendido, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 15 da referida lei, tratando-se de crime de perigo abstrato que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo material. 6. O pleito de redução da pena pela embriaguez não encontra amparo legal. Nos termos do art. 28, inciso II, §§ 1° e 2°, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução da pena quando ausente prova de caso fortuito ou força maior. 7. Quanto ao pleito de majoração de honorários, verifica-se que o juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela defesa, arbitrou a verba honorária em favor do defensor dativo no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desempenhado nos autos, não merecendo reparos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) é válida quando amparada em robusto conjunto probatório, restando inviabilizada a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo se demonstrado que o agente efetuou disparos nas adjacências de local habitado, tratando-se de infração de perigo abstrato. 2. A embriaguez voluntária ou culposa não afasta a imputabilidade penal nem autoriza a redução da reprimenda, nos termos do art. 28, inciso II, §§ 1° e 2°, do Código Penal. 3. A verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo quando se mostra adequada e proporcional ao trabalho desempenhado nos autos, não merecendo reparos” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 28, II; art. 107, IV; art. 109, IV. Lei nº 10.826/2003, art. 15. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025; AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 684.978/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017. Tema 984 do STJ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000193-24.2017.8.05.0060, da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, em que figura como Apelante CLARO PEDRO DAS NEVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e, rejeitada a preliminar suscitada, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.